Tribunal: TJDFT
Processo: 0736484-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736484-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: D. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP, DELCIMAR SOUSA COSTA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal no presente agravo de instrumento, haja vista a prolação de sentença na origem (prescrição intercorrente), com extinção da execução, tendo o ora recorrente, inclusive, interposto recurso de apelação em face da r. sentença. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora